Tribunal: TJMT
Processo: 1013512-50.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013512-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), KAUANY NOGUEIRA MACIEL - CPF: 068.046.681-97 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), S. C. S. A. - CPF: 052.757.721-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE – OCORRÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREVISTAS NO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DELITO COM PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS – PACIENTE NÃO REINCIDENTE POR CRIME DOLOSO – PRISÃO NÃO DECRETADA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À IDENTIDADE CIVIL DA PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – NECESSIDADE, CONTUDO, DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

Para a decretação da prisão preventiva do agente, é imprescindível a configuração de, pelo menos, uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. Assim, se a pena máxima do crime a ele imputado não ultrapassa o patamar de 4 anos, se o agente é primário e civilmente identificado e se ele não violou medidas protetivas de urgência, não há falar em imposição da
ultima ratio
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Kauany Nogueira Maciel
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que mantém presa preventivamente a ora paciente, acusada da prática do delito de receptação, capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea, que os crimes em questão não envolvem violência ou grave ameaça a pessoa, que a paciente possui residência fixa e não ostenta antecedentes criminais e que, mesmo em caso de condenação, não lhe será imposto o cumprimento de pena em regime fechado, circunstâncias que, segundo a impetrante, revelam a desnecessidade da segregação provisória.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia (Id. n. 171639151).

Junta documentos (Id. n. 171639152).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 171674167).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 172024179).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n. 174092151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Outrossim, compulsando detidamente os autos, verifico que o caso é de concessão da ordem almejada.

Inicialmente, convém esclarecer os fundamentos que me levaram a indeferir a liminar vindicada neste
writ
.

“(...)
examinando perfunctoriamente os autos, observo que o impetrado, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, verificou a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria dos crimes de receptação e corrupção de menores em relação à paciente, bem como a presença de fatores concretos que justificavam a conversão da custódia em preventiva – notadamente, o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico de atos infracionais por parte de
Kauany
, bem como a aparente conexão entre os fatos e um grave crime de roubo, supostamente cometido pelo namorado da paciente –, além de pontuar a insuficiência de medidas cautelares mais brandas.

Confira-se o que consignou o magistrado na ocasião:

‘(...)
resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade da flagrada, diante do risco de reiteração delitiva (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT), que pode ser deduzido da existência de processos para a apuração de atos infracionais e execução de medidas socioeducativas, afinal, os atos infracionais poderão ser valorados na apreciação da necessidade da prisão cautelar (Enunciado n. 56 da TCCR/TJMT).

Ademais os objetos apreendidos se referem a um roubo ocorrido na cidade de General Carneiro e que a custodiada, segundo a testemunha policial militar, namorava a pessoa de Lucas, pessoa envolvida em crime de roubo, em que uma vítima teria sofrido um disparo de arma de fogo, fatos que trazem enorme gravidade à conduta da custodiada vez que se tratam de crimes conexos ao do presente auto de prisão em flagrante cujas investigações ainda se encontram em andamento.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza
’ (Id. n. 171639152, pp. 63-64).

Convém registrar que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis (como a ausência de antecedentes criminais) não se presta a infirmar a custódia cautelar quando caracterizado o
periculum libertatis
, nos termos do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ademais, meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação do réu não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

Nesse contexto, não identifico, por ora, situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente, a ensejar a concessão da ordem almejada
” (Id. n. 171674167).

Como se vê, havia razões idôneas para manter a prisão preventiva de
Kauany Nogueira Maciel
naquela oportunidade.

Ocorre que, à época, a custódia cautelar da paciente se dava por força da conversão de sua prisão em flagrante pelos delitos de receptação
e corrupção de menores
, cujas penas máximas,
somadas
, ultrapassavam 4 anos.

Porém, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o
parquet
, ao oferecer a denúncia contra a paciente pelo crime de receptação, promoveu o arquivamento do inquérito policial em relação ao delito de corrupção de menores, de modo que só restou, contra
Kauany
, a imputação de um crime cuja pena máxima é de
exatamente
4 anos.

Nesse contexto, não há incidência de nenhuma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV – (revogado).

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
”

No caso dos autos, verifico que, além de a paciente não ser reincidente por crime doloso (ostentando apenas anotações de atos infracionais), tampouco ter violado qualquer medida protetiva de urgência – pois nem sequer se trata de violência doméstica e/ou familiar –, inexiste dúvida quanto à sua identidade civil, e, como mencionado, a pena máxima cominada ao
único
delito que ainda lhe é imputado
não é superior a 4 anos
.

Nesse contexto, independentemente da aventada gravidade concreta da conduta, o fato é que nenhuma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva está caracterizada na espécie.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE – PROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PENAS MÁXIMAS QUE, MESMO SOMADAS, NÃO ULTRAPASSAM O PATAMAR DE 4 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CUSTÓDIA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS A FIM DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para a decretação da prisão preventiva do agente, é imprescindível a configuração de, pelo menos, uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. Assim, se as penas máximas dos crimes a ele imputados, ainda que somadas, não ultrapassam o patamar de 4 anos, se o agente é primário e civilmente identificado e se ele não violou medidas protetivas, não há falar em imposição da ultima ratio.

Tratando-se violência doméstica e familiar contra a mulher, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas quando estas se fizerem necessárias e suficientes para a tutela da integridade física e psíquica da ofendida
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1008646-33.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 22.6.2022; data da publicação: 24.6.2022).

Nesse contexto, revela-se absolutamente incabível a prisão preventiva no caso dos autos, impondo-se, então, a revogação da custódia, por implicar manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Por outro lado, considerando o histórico de atos infracionais da paciente, considero pertinente aplicar medidas cautelares alternativas a fim de mitigar os riscos de reiteração delitiva. O descumprimento de qualquer dessas medidas poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva, nos termos dos artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, do CPP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem para revogar a prisão preventiva de
Kauany Nogueira Maciel
, impondo-lhe, contudo, as medidas cautelares de I –
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo impetrado, para informar e justificar atividades; II – proibição de se ausentar da Comarca sem prévia comunicação ao juízo processante; III – recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e IV – monitoração eletrônica, determinando que o impetrado seja imediatamente comunicado deste acórdão para que expeça alvará de soltura em benefício da paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023